Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706844-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA RECORRIDO: MEZAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente SANTA ALICE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA apresente a guia do preparo, com o respectivo recolhimento, consoante requerido no recurso especial (ID 21155845 - Pág. 2), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício (Resolução STJ/GP no 25, de 4/11/2020), e não houve normalização do sistema. Torno sem efeito a certidão de ID 21172992, que determinou o recolhimento em dobro do preparo, porquanto a ausência de emissão da GRU deveu-se à indisponibilidade do sistema da Corte Superior de Justiça. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024